Tribunal: TJSP
Processo: 1002994-86.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Locação de imóveis – Ação de despejo por falta de pagamento com pleito cumulado de cobrança - Sentença de procedência – Recurso da ré – Não conhecimento – Recorrente que teve indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça em primeiro grau – Reiteração do pedido nesta instância recursal, porém, mantido o indeferimento - Determinação no sentido de que recolhesse o preparo recursal no prazo de

Ementa:
Locação de imóveis – Ação de despejo por falta de pagamento com pleito cumulado de cobrança - Sentença de procedência – Recurso da ré – Não conhecimento – Recorrente que teve indeferidos os benefícios da gratuidade de justiça em primeiro grau – Reiteração do pedido nesta instância recursal, porém, mantido o indeferimento - Determinação no sentido de que recolhesse o preparo recursal no prazo de 05 dias, sob pena de deserção – Transcurso 'in albis' – Apelo deserto – Inteligência do art. 1.007, do CPC.

Apelo da ré não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000073471
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002994-86.2018.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é apelante
WILSON CARLOS DOS SANTOS ROCHA, são apelados FABIO
BUONO e MARCIA REGINA BUONO DA SILVA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
40.714
Apelação no 1002994-86.2018.8.26.0637
Comarca: Tupã
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelante: Wilson Carlos dos Santos Rocha
Apelados: Fábio Buono e outra
Classificação: Locação de imóveis Despejo por falta de pagamento
EMENTA: Locação de imóveis – Ação de despejo por
falta de pagamento com pleito cumulado de cobrança -
Sentença de procedência – Recurso da ré – Não
conhecimento – Recorrente que teve indeferidos os
benefícios da gratuidade de justiça em primeiro grau –
Reiteração do pedido nesta instância recursal, porém,
mantido o indeferimento - Determinação no sentido de
que recolhesse o preparo recursal no prazo de 05 dias,
sob pena de deserção – Transcurso 'in albis' – Apelo
deserto – Inteligência do art. 1.007, do CPC.
Apelo da ré não conhecido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Fábio
Buono e Márcia Regina Buono da Silva em face de Wilson
Carlos dos Santos Rocha, onde proferida sentença que, tendo em
vista a desocupação voluntária do imóvel no curso da lide,
reconheceu a superveniente falta de interesse de agir e julgou
extinto o processo, sem resolução co mérito, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil, além de condenar o réu no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 800,00 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
fls. 71/72.
Aduz o réu, com preliminar de ilegitimidade
processual ativa, que o julgado merece integral reforma, a teor
das razões acostadas às fls. 74/81.
Sem contrarrazões, vieram os autos conclusos a
este relator.
É o relatório.
O apelo não está em termos de ser conhecido.
A apelante teve indeferido os benefícios da
gratuidade de justiça em primeiro grau de jurisdição porquanto
não comprovou documentalmente a alegada pobreza de ordem
jurídica.
Nesta instância recursal renovou o pleito de
concessão da benesse legal, mas os elementos que trouxe aos
autos evidenciaram a falta de pressupostos legais para seu
deferimento (art. 99, § 2o, do CPC).
Diante desse quadro, foi intimado a recolher o
preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
deserção, nos termos do que preceitua o art. 99, § 7o, do Código
de Processo Civil, mas assim não procedeu porque limitou-se a
juntar a petição de fls. 93/95, insistindo no pleito.
Nada mais.
Dispõe o art. 1.007, do Código de Processo Civil,
que no ato de interposição do recurso o recorrente comprovará o
respectivo preparo, sob pena de deserção, o que ocorre na
hipótese dos autos.
Ante o exposto, não conheço do apelo interposto
pelo réu.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica